Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-87.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Município de São Paulo – ISS – Pedido de suspensão da execução fiscal e dos embargos em razão de anterior ação anulatória que discute o mesmo débito – Acolhimento – Prejudicialidade externa verificada – Risco de decisões conflitantes – Inteligência do artigo 313, V, "a" do CPC - Sentença anulada para suspender a execução fiscal e os presentes embargos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Município de São Paulo – ISS – Pedido de suspensão da execução fiscal e dos embargos em razão de anterior ação anulatória que discute o mesmo débito – Acolhimento – Prejudicialidade externa verificada – Risco de decisões conflitantes – Inteligência do artigo 313, V, "a" do CPC - Sentença anulada para suspender a execução fiscal e os presentes embargos à execução, observado o prazo fixado no artigo 313, §4o do CPC – Recurso provido .